Tribunal: TJDFT
Processo: 0737800-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737800-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME AGRAVADO: LUCAS ANDRE DE ALMEIDA LIMA PASSOS 02556853190 DECISÃO Ante a desistência do recurso, consoante manifestação de ID 41698939, certifique a secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora